Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-47.2020.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
RAC no 1001233-47.2020.8.11.0029
Vistos etc.
In casu, de se destacar que a simples declaração ou comprovantes de despesas mensais, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídos de quaisquer valores comprobatórios.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda na íntegra ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se a recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora